Tribunal: TJMT
Processo: 1026102-87.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026102-87.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUDES DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 046.311.511-29 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 530 DO STJ.
CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO.

INEXISTÊNCIA D
E
DANOS MORAIS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou que firmou contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré, mas que os juros remuneratórios cobrados (5,50% a.m.) não estavam expressamente previstos no instrumento contratual. Sustentou a nulidade das cobranças, a devolução dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais. A sentença entendeu pela regularidade da taxa de juros aplicada, negando os pedidos. Inconformado, o autor interpôs recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há cláusula contratual expressa que autorize a cobrança de juros remuneratórios de 5,50% ao mês no contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; (
ii
) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão dos descontos realizados em folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de cláusula expressa no contrato quanto à taxa de juros remuneratórios incidente sobre o saldo rotativo atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, segundo a qual, inexistindo comprovação da taxa efetivamente pactuada, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, salvo se mais benéfica ao consumidor.

A distinção entre juros moratórios e remuneratórios é juridicamente relevante: os primeiros possuem natureza indenizatória pelo inadimplemento; os segundos constituem a remuneração pelo uso do capital. A previsão contratual de juros de mora de 1% ao mês não supre a exigência de pactuação expressa dos juros remuneratórios.

A configuração do dano moral exige a demonstração de ofensa concreta a direitos da personalidade. Segundo entendimento do STJ, meros aborrecimentos ou frustrações não ensejam reparação por dano moral. No caso concreto, não se evidenciou violação à dignidade da pessoa humana, inexistindo sofrimento intenso ou humilhação relevante.

Ainda que a sentença tenha julgado improcedente a demanda e a parte autora tenha interposto recurso, a controvérsia restringe-se à inexistência de estipulação expressa da taxa de juros, fundamento no qual
se sustenta a aplicação da Súmula 530 do STJ. Embora haja entendimento consolidado no sentido da conversão do ajuste em contrato de empréstimo consignado com incidência da taxa média de mercado vigente à época da contratação, tal medida não pode ser adotada no caso concreto por ausência de pedido expresso da parte autora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de cláusula contratual expressa sobre a taxa de juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito consignado impõe a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme dispõe a Súmula 530 do STJ.

A cobrança de encargos financeiros sem pactuação expressa, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/2024); CPC,
arts
. 86 e 98, §3o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT 1011831-53.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, Julgado em 07/07/2023.

TJMT
1042669-71.2025.8.11.0041,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025
.

TJMT
1009660-13.2024.8.11.0055,
Rubens de Oliveira Santos Filho
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
julgada improcedente, com condenação
do autor
a arcar com as
custas
processuais e os honorários
advocatícios fixados em
1
0
% sobre o valor
atualizado

da
causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante aduz que
firmou contrato de cartão de crédito consignado com o requerido
.

Alega que
no referido contrato, consta expressamente a previsão de cobrança de juros de mora limitados a 1% ao mês em caso de inadimplemento
.

Relata
que
apesar disso, o banco vem cobrando nas faturas juros de 5,50% ao mês, valor significativamente superior ao estipulado contratualmente
.

Diz

que
tais cobranças contrariam frontalmente o pactuado, gerando prejuízo ao consumidor.

Informa que
“em contrato houve a previsão de cobrança de encargos de 1% de juros de mora sobre o valor da dívida vencida e não paga. Entretanto, ao verificar as faturas enviadas pelo banco, nota-se que vem sendo cobrado quantia muito superior"
.

Argumenta
que
conforme planilha apresentada nos autos, entre novembro de 2016 e julho de 2019, o banco descontou indevidamente o valor de R$7.292,29, quantia que reputa como excessiva e indevida.

Sustenta ainda que
não houve pactuação expressa de taxa de juros remuneratórios no contrato, sendo aplicável, portanto, a Súmula 530 do STJ, que determina, nesses casos, a incidência da
taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, salvo se mais vantajosa ao consumidor
.

Anota
que
trata-se
de descumprimento de cláusula contratual expressa que limitava os encargos moratórios a 1% ao mês, o que afasta a discussão sobre taxa média de mercado ou análise de abusividade
.

Menciona que
a sentença de improcedência ignorou o objeto da ação, decidindo com base em critérios de abusividade e comparações com taxas médias, sem considerar o pedido original de cumprimento do contrato.

Registra que
o banco violou os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, e os direitos básicos do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC)
e que
houve afronta aos
arts
. 39, incisos III e V, e 46 do CDC, além do art. 54, §§ 3o e 4o, quanto à obrigação de fornecer informações claras e em destaque
.

Destaca também que
o contrato foi redigido unilateralmente pelo banco, e este não poderia descumprir cláusula que ele mesmo estipulou, prejudicando o consumidor hipossuficiente.

Nas contrarrazões
(Id
319991900
)
,
o apelado

defende
a manutenção da sentença e a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes. Alegou que o contrato de cartão de crédito consignado é legítimo, que o autor tinha ciência das condições contratadas e que utilizou o cartão para realizar saques. Sustentou ainda que a taxa de juros aplicada está dentro dos parâmetros de mercado e que não há qualquer ilegalidade na cobrança.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em sua inicial, o autor
alegou que celebrou contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré, mas que
os encargos cobrados pelo banco (juros remuneratórios de 5,50% a.m.) não estariam previstos no instrumento contratual
, o qual, segundo sustenta, apenas estipula juros de mora de 1% sobre valores vencidos e não pagos. Afirmou, ainda, que os descontos mensais têm ocorrido em sua folha de pagamento de forma indevida e requer, por isso, a nulidade das cobranças, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Em contestação, o réu defendeu a regularidade da contratação, afirmando que o autor celebrou contrato de cartão de crédito consignado em 05/05/2016, realizou saque que foi direcionado para sua conta bancária, e que os descontos em folha correspondem ao valor mínimo da fatura, sendo o remanescente cobrado por meio de fatura enviada à residência do autor. Sustentou que a taxa de juros aplicada de 5,50% ao mês está dentro dos parâmetros de mercado e que o contrato foi celebrado em conformidade com a Lei 10.820/2003.

Em impugnação à contestação, o autor reiterou que o contrato não prevê taxa de juros, estando o campo de características da proposta em branco, e que a única previsão contratual é a cobrança de juros de mora de 1% sobre dívidas vencidas e não pagas.

O juízo de
origem
julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a taxa de juros aplicada (5,50% ao mês) não é abusiva quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de cartão de crédito rotativo, que seria de 15,69% ao mês na época da contratação. Considerou ainda que o
autor confundiu juros moratórios com juros remuneratórios, que possuem naturezas jurídicas distintas.

Inconformado, o autor
interpôs
Recurso,
reiterando os argumentos iniciais e alegando, principalmente, a ausência de pactuação expressa da taxa de juros no contrato, o que atrairia, segundo defende, a aplicação da Súmula 530 do STJ, com substituição dos encargos pelo índice médio divulgado pelo Banco Central. Ressaltou, ainda, a violação ao princípio da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

A controvérsia central do presente
R
ecurso reside na interpretação do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, especificamente quanto à taxa de juros aplicável ao saldo devedor não quitado integralmente.

O apelante sustenta que o contrato não prevê taxa de juros remuneratórios, estando o campo respectivo em branco, e que a única previsão contratual é a cobrança de juros de mora de 1% sobre dívidas vencidas e não pagas. Por outro lado, o apelado defende a validade da cobrança de juros remuneratórios de 5,50% ao mês, alegando que tal taxa está dentro dos parâmetros de mercado e que o autor tinha ciência das condições contratadas.

Inicialmente, cumpre esclarecer a distinção entre juros remuneratórios e juros moratórios
.
Os juros remuneratórios são aqueles que remuneram o capital emprestado, constituindo a remuneração do credor pelo uso do dinheiro pelo devedor. Já os juros moratórios são devidos em razão do atraso no cumprimento da obrigação, possuindo natureza indenizatória.

O autor sustenta que o contrato não estabelece expressamente a taxa de juros remuneratórios aplicada, sendo
esta
apenas revelada nas faturas, as quais indicam cobrança de 5,50% a.m.

O contrato acostado aos autos, de fato, não apresenta cláusula destacada ou clara com a fixação da taxa remuneratória, limitando-se a prever, no item 12, a aplicação de juros
de mora de 1% para valores vencidos e não pagos. Ausente, portanto, cláusula expressa quanto à taxa de juros remuneratórios incidentes sobre o saldo rotativo.

Dessa forma, deve ser aplicada a taxa média de mercado, consoante entendimento da Súmula 530 do STJ que dispõe:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”.

Logo, os juros devem ser limitados à taxa média de mercado aplicável às operações de cartão de crédito, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), salvo se esta for superior à taxa
utilizada pela instituição financeira
, hipótese em que prevalecerá esta última, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Havendo saldo em favor doapelante entre o valor cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetáriapelo IPCA desde o desembolsoe juros de moraa partir da citação e que sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA,nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO – INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA No 530/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de previsão contratual”.
(
N.U 1011831-53.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 07/07/2023)

No que concerne à indenização,para a configuração desse direito o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“odano moraltem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão dodano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto,mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(REsp1660152/SP).

Nesta lide não ficou configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA
ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO. CET NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO. IOF. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DA DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Revisional de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito de forma dobrada com pedido de tutela liminar, julgada improcedente em primeiro grau. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. A apelante sustenta a ocorrência de cobrança de juros superiores aos pactuados e à taxa média de mercado, ilegalidade na exigência do IOF, além de pleitear indenização por danos morais em razão do alegado descumprimento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados e à taxa média de mercado, justificando a revisão do contrato; (
ii
) estabelecer se é ilegal a cobrança do IOF no contrato bancário firmado entre as partes; (
iii
) determinar se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de concessão de justiça gratuita é incabível em sede recursal, pois o benefício já foi deferido na origem e seus efeitos se estendem a todas as fases processuais, conforme jurisprudência do STJ (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582062).

A cobrança de juros remuneratórios no percentual de 2,08% ao mês decorre da diluição de encargos e tarifas no Custo Efetivo Total (CET), regularmente pactuado
entre as partes. Não ficou demonstrada, com base no laudo pericial apresentado, a prática de juros abusivos, tampouco violação à taxa contratada de 1,80% ao mês.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a aplicação da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF) e reconhece que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade (REsp 1.061.530/RS).

A cobrança do IOF é legal e encontra respaldo no entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1255573/RS (recurso repetitivo), que admite o financiamento do tributo vinculado ao contrato principal, desde que previsto contratualmente — como no caso dos autos, em que consta valor discriminado no contrato.

O dano moral não se caracteriza na hipótese em análise, pois não se evidenciou conduta ilícita do banco nem lesão a direitos da personalidade. A controvérsia contratual, sem demonstração de abalo psicológico relevante ou sofrimento extraordinário, não configura ofensa à dignidade da pessoa humana (REsp 1660152/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O benefício da justiça gratuita deferido no juízo de origem estende-se às fases recursais, sendo desnecessária nova concessão.

A cobrança de juros superiores à taxa nominal contratada é válida quando decorrente da inclusão de encargos regulares no Custo Efetivo Total (CET), não configurando abusividade sem demonstração concreta de excesso.

É legítima a cobrança do IOF nos contratos bancários, desde que prevista expressamente e financiada nos mesmos moldes do mútuo principal.

A mera discordância contratual e frustração de expectativas não configuram dano moral indenizável, ausente violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §3o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel.
Min. Nancy
Andrighi
, DJe 10.03.2009; STJ,
REsp
1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, DJe 24.10.2013; STJ,
REsp
1660152/SP, Rel.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
19.12.2017; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582062, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
19.11.2014”.
(N.U 1042669-71.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025)

Importante destacar que,
embora a sentença tenha julgado improcedente a demanda e a parte autora tenha interposto recurso, verifica-se que a controvérsia apresentada
restringe-se
à inexistência de pactuação expressa da taxa de juros no contrato, circunstância que, conforme sustentado, justificaria a aplicação da Súmula 530 do STJ, com a consequente substituição dos encargos pelo índice médio divulgado pelo Banco Central
.

Não obstante o entendimento consolidado desta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado, no sentido da conversão do ajuste em contrato de empréstimo consignado, com incidência da taxa média de mercado vigente à época da contratação, tal medida revela-se incabível na presente hipótese, justamente por não ter sido expressamente postulada pela parte autora.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDUZIDA EM ERRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato jurídico, cumulada com pedido de devolução de valores cobrados indevidamente em dobro e indenização por danos morais. O autor alegou ter sido induzido a erro ao firmar contrato de cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, o que resultou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu mediante vício de consentimento, ensejando sua nulidade; e (
ii
) definir se há direito à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A contratação do cartão de crédito consignado, ainda que com características híbridas, exige a comprovação de que o consumidor foi induzido a erro ou de que houve violação ao dever de informação, o que não se verifica nos autos.

4.A legislação consumerista exige clareza e transparência na contratação, mas a simples alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais não é suficiente para invalidar o negócio jurídico quando há comprovação da contratação.

5.A conversão do contrato para empréstimo consignado é a solução mais adequada para corrigir
eventuais equívocos na modalidade contratada, conforme precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça.

6.A devolução em dobro dos valores descontados exige a comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não ficou demonstrado no caso concreto.

7.A configuração de dano moral exige prova do abalo extrapatrimonial sofrido pelo consumidor, não sendo suficiente a existência de descontos em folha sem a comprovação de ilicitude manifesta por parte da instituição financeira.

8.A majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa encontra amparo no art. 85, §11, do CPC, sendo a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.A mera alegação de erro na contratação do cartão de crédito consignado não é suficiente para sua nulidade, sendo necessária a comprovação de vício de consentimento ou falha na informação ao consumidor.

2.Nos casos em que há dúvida sobre a modalidade contratada, admite-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, em vez de sua anulação.

3.A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente exige prova de má-fé da instituição financeira.

4.A indenização por danos morais requer a comprovação de abalo extrapatrimonial significativo, não bastando a existência de descontos não reconhecidos pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 39, III e V, e 46; CC, art. 170; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA,
Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; TJMT, Apelação Cível no 1001441-60.2023.8.11.0050, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25/09/2024”.
(N.U 1009660-13.2024.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao
R
ecurso
para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado aplicável às operações de cartão de crédito, conforme divulgada pelo Banco Central
no
SGS
,
salvo se esta for superior à taxa
utilizada pela instituição financeira
, hipótese em que prevalecerá esta última
, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em
10
% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação
ao autor
com amparo no art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025